Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-66.2016.8.11.0033
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
APELADO(S):
SILVIA SAMPAIO DA SILVA LOPES

Número do Protocolo: 130736/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETRAN/MT – GRAVAME INCLUÍDO APÓS TRANSFERENCIA E EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
1.Não há justificativa para restrição registrada pelo DETRAN/MT em nome do antigo proprietário, quase dez anos depois da transferência da propriedade para a requerente/apelada.
2.A ilicitude do registro é inequívoca, e a responsabilidade por tal ato ilícito deve ser reparada por parte do DETRAN/MT, que deu causa a situação (art.37, §6° da CRFB/88).
3.Não há como classificar o acontecido como mero aborrecimento, eis que a requerente/apelada ficou impedida de transferir o veículo legitimamente adquirido ao terceiro comprador por causa do gravame que não constava registrado quando da compra do bem, o que evidentemente causou-lhe transtornos e importunação acima da normalidade.
4.Sentença mantida.

APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
APELADO(S):
SILVIA SAMPAIO DA SILVA LOPES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais n°782-66.2016.811.0033, código 63314, ajuizada por SILVIA SAMPAIO DA SILVA LOPES, que julgou procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido/apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, decorrente da inserção indevida de gravame em veículo que pertenceu a parte autora/apelada (fls.161/164).

O apelante, em suas razões recursais, alega que inexiste o dever de indenizar, pois a situação vivenciada trata-se de mero aborrecimento, cabendo a improcedência da demanda com condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls.166/171).

Contrarrazões às fls.172/177.

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (fls.185/185-v).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto contra Sentença que julgou procedente pedido contido em Ação de Indenização por Danos Morais.

A autora/apelada adquiriu o veículo “CARRETA – Placa AIB3481” do Sr. Nassar Kadri, e transferiu o bem para sua propriedade em 13/08/2003, sem qualquer empecilho a época.

Ocorre que, passados quase 10 (dez) anos não foi possível transferir o bem a terceiro comprador porque pendia restrição de um gravame datado de 07/07/2004, em nome do antigo proprietário (Nassar Kadri), motivo que ensejou a propositura de ação judicial contra o Banco Bradesco, tendo o Detran/MT informado naqueles autos, via ofício, que o gravame teria sido retirado através de carta de liberação em 08/08/2003, constatando-se, assim, a “nova inclusão” do gravame se deu por erro do requerido/apelante.

Como bem consignado na sentença, os documentos trazidos com a inicial comprovam as alegações.

O documento de fl. 39 demonstra que a requerente/apelada era legítima proprietária do veículo de “Placa AIB3481”. Extrai-se, também, que o proprietário anterior era o Sr. Nasser Kadri, como afirmou a demandante/apelada.

A alegação da parte autora também prospera quanto à afirmação de que o sistema do DETRAN, em consulta realizada em 29/05/2013, acusava “gravame cadastrado antes de 07/07/2004 ou sem informação do gravame”, à fl.41.

Tanto que na sentença proferida nos autos n° 2667-23.2013.811.0033, código 53211, (ação ajuizada pela apelada contra o Banco Bradesco por conta do gravame em discussão), constou que: “(...) apenas se pode inferir que o próprio DETRAN é que incorreu em erro ao reativar o gravame em seu sistema, já que ele não informa nenhum motivo ou qualquer apontamento para que um gravame baixado, segundo ele mesmo, em 08/03/2003, tenha sido reativado em 2013” (fls.124/139).

Logo, não se justifica a restrição inserida pelo DETRAN/MT quase dez anos depois da transferência da propriedade e em nome do antigo proprietário. A responsabilidade da instituição bancária restou excluída com o julgamento da ação retro mencionada.

A ilicitude da restrição anotada é inequívoca, já que quando a apelada adquiriu o veículo não havia gravame, e a responsabilidade por tal ato ilícito recai sobre o DETRAN/MT, deu causa a situação.

De igual modo, não há como classificar o acontecido como mero aborrecimento, eis que a requerente/apelada ficou impedida de transferir o veículo legitimamente adquirido ao terceiro comprador por causa do gravame que não constava registrado quando da compra do bem, o que evidentemente causou-lhe transtornos e importunação acima da normalidade.

Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do DETRAN/MT, que deverá ser responsabilizado pelos danos causados de forma objetiva, nos termos do art. 37, §6o da CRFB/88, devendo, assim, a pretensão indenizatória ser acolhida, tal como constou na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CANCELAMENTO DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. LEGITIMIDADE DO DETRAN/RS. CABIMENTO, CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE. VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. I) Em que pese o Sistema Nacional de Gravames seja alimentado eletronicamente pelas instituições financeiras, sendo o DETRAN, em regra, ilegítimo para pretensões relativas à baixa de gravames nos registros de veículos, o caso concreto apresenta peculiaridades que atraem a responsabilidade da autarquia pelos danos morais e materiais sofridos pelo demandante. II) Danos moral e material suficientemente comprovados pelo demandante. Quantum arbitrado que levou em consideração os prejuízos sofridos pelo autor. III) Honorários advocatícios. Manutenção do valor arbitrado. Observância dos parâmetros estabelecidos no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO”. (Apelação Cível No 70067821728, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 29/09/2016). (TJ-RS - AC: 70067821728 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 29/09/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2016)

Por fim, quanto a condenação à litigância de má-fé processual, a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Isso posto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR